Tribunal: TJMT
Processo: 0017072-86.2015.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017072-86.2015.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), RODOLFO JOSE SANTANA - CPF: 181.322.001-87 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FDERAL - SENTENÇA RETIFICADA.

1. A remessa oficial constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

2. A prova
pericial comprovou a incapacidade parcial e permanente do segurado para o labor habitual, de modo que não se verifica fundamento para a concessão do benefício alternativo, cujo pressuposto é a incapacidade total e permanente.

3. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

4. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c Cobrança e Antecipação de Tutela n° 001772-86.2015.8.11.0003 ajuizada por Rodolfo José Santana contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal no restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário n° 602.570.519-8 a partir do dia seguinte da cessação, ou seja, 26/08/2013, bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais a ser fixado na forma do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

A Autarquia Federal comprovou a implantação do benefício e renunciou o prazo recursal.

A parte autora deixou transcorrer
in albis o
prazo para apresentação de eventual irresignação recursal.

Os autos foram remetidos a esse e. Tribunal de Justiça para reexame necessário na forma do artigo 475/CPC (atual 496/NCPC).

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos (id. 110703996).

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id 110709997).

A decisão foi combatida por Agravo de Interno interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social (id 110703997), sem êxito (id 110703997).

Irresignado, o INSS interpôs Recurso Especial n° 1993/2020 (id 11073997). O julgamento do recurso foi suspenso pela Vice-Presidente do e. TJMT, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 que o INSS não pode figurar como parte em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Reexame Necessário da Sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c Cobrança e Antecipação de Tutela n° 001772-86.2015.8.11.0003 ajuizada por Rodolfo José Santana contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou procedente os pedidos autorais com a condenação da Autarquia Federal no restabelecimento do Auxílio Doença Acidentário n° 602.570.519-8 a partir do dia seguinte da cessação, ou seja, 26/08/2013, bem como ao pagamento dos valores retroativos acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais a ser fixado na forma do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ:
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Pois bem. Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“Assim, como já dito alhures, pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente do Laudo Pericial encartado às fls. 54/55, verifico que o requerente, quando da realização da perícia judicial (24/05/2016), ainda não apresentava capacidade para o trabalho ou para as atividades habituais, em face da evidência de que sua enfermidade impedia o desempenho de atividades funcionais. (...)

Conclui-se, portanto, que deve ser restabelecido o auxílio doença por acidente do trabalho nº 602.570.519-8, a partir da data da cessação indevida do referido benefício, tendo em vista que o laudo pericial demonstra que o autor, nesta época, encontrava-se incapacitado para prestar o labor habitualmente exercido.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RODOLFO JOSE SANTANA em desfavor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a restabelecer ao autor o benefício auxílio doença por acidente do trabalho nº 602.570.519-8, a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício, ou seja, 26/08/2013.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE”.

Analisando o feito, concluo que a sentença não merece reparos, exceto adequação ao Tema 810/STF e Tema 905/STJ.

Extrai-se dos autos que o requerente é pessoa idosa com 68 anos de idade (nascido em 24/03/1954) e, à época do acidente de trabalho ocorrido em 27/6/2013 (CAT n° 213.288.392-9/01) exercia a profissão de trabalhador rural polivalente.

O afastamento das atividades laborativas foi motivado pela
“perda de audição neuro-sensorial não especificada – CID 10”,
situação que, pelo que consta, agravou-se como tempo, uma vez que em data posterior (24/5/2016) o diagnóstico foi confirmado pelo perito médico judicial. Na ocasião, atestou-se que o requerente é portador de PAIRO
(Pair)
que significa a
“perda auditiva induzida por ruído ocupacional”
.

No laudo médico oficial, elaborado pelo Dr. Marcus José Pieroni, CRM 1175 sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, apurou que a patologia que acomete o requerente (PAIRO) é grave

e

acomete a audição bilateral, com mais intensidade na orelha direita.

Bem se sabe que o auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência nas situações em que a lei assim a exige, torna-se inapto temporariamente para o exercício do trabalho, em razão de doença incapacitante que lhe advém após o seu ingresso no Regime Geral de Previdência Social.

Diante do resultado da prova pericial, que ficou comprovada a
incapacidade parcial e permanente
do segurado para o labor habitual, não se verifica fundamento para a concessão do benefício alternativo, cujo pressuposto é a incapacidade total e permanente.

No caso em que o laudo médico atesta a existência de incapacidade laboral parcial à espécie adequada de benefício é o auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez, pois esta, por imperativo legal (Lei nº 8.213/1991, art. 42,
caput
), requer incapacidade total e permanente para o trabalho.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA — CONSTATAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO.
Constatada a incapacidade total de temporária, não é cabível o deferimento de aposentadoria por invalidez ao segurado, a ser devido o benefício de auxílio-doença, até que passe por programa de reabilitação profissional e possa exercer atividade laboral que lhe garanta subsistência ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez. Recurso provido em parte.
(N.U 0001770-55.2013.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total de temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.
(N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

À vista da prova técnica, deve a Autarquia Previdenciária manter o benefício de auxílio-doença acidentário (91) até o tempo necessário para a reabilitação do segurado, hipótese que, porventura, poderá ensejar a conversão de ofício do benefício se houver agravamento ou irreversibilidade do quadro clínico que motivou o afastamento temporário das atividades laborais, ao ponto de impedir o reingresso do requerente no mercado de trabalho.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida nos artigos 59 e 62 da Lei n° 8.213/1991 que assim preveem:

Art. 59
O auxílio-doença será devido
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade
que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

Destarte, é de se manter a sentença
a quo
quanto à matéria de fundo, devendo a Autarquia Federal conceder ao requerente o benefício de auxílio-doença acidentário.

Quanto à
atualização do débito deverá observar a
incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Com esses fundamentos, em sede de REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO a sentença
a quo
apenas no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença em conformidade com os entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Mantenho inalterada a fixação dos honorários sucumbenciais para após da liquidação do julgado (artigo 85, § 4º, II/CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022